Tribunal: TJES
Processo: 5000184-80.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000184-80.2022.8.08.0039

APELANTE: MARIA DO AMARAL CUNHA E NATALINO GONÇALVES DA CUNHA

APELADO: LUIZ HENRIQUE MAPELI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O art. 1.210, do Código Civil, prevê que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
.

2. A controvérsia reside sobre a posse em relação área de terra localizada no Córrego Paranazinho, Zona Rural, Pancas-ES, medindo 48.400,00m2, tendo os Requerentes/ Apelantes afirmado que são legítimos proprietários e possuidores do bem em questão.

3. As provas produzidas nos autos não comprovam o pleno exercício da posse do imóvel objeto da demanda por parte dos apelantes.

4. Como bem pontuado pelo juízo a quo, as provas produzidas nos autos, assim como as testemunhas ouvidas em audiência não atestam seguramente o exercício da posse anterior dos Requerentes sobre o bem, valendo consignar, posto que relevante ao julgamento da presente controvérsia, que
"a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.”
(Enunciado N. 492 da V jornada de direito civil).

5. Caso os autores pretendam demonstrar a sua propriedade sobre a área descrita na exordial, deverão demandar através da via própria, haja vista que não é permitida qualquer discussão acerca da propriedade do bem no presente processo.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-80.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO AMARAL CUNHA e outros

APELADO: LUIZ HENRIQUE MAPELI e outros (3)

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O art. 1.210, do Código Civil, prevê que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
.

2. A controvérsia reside sobre a posse em relação área de terra localizada no Córrego Paranazinho, Zona Rural, Pancas-ES, medindo 48.400,00m2, tendo os Requerentes/ Apelantes afirmado que são legítimos proprietários e possuidores do bem em questão.

3. As provas produzidas nos autos não comprovam o pleno exercício da posse do imóvel objeto da demanda por parte dos apelantes.

4. Como bem pontuado pelo juízo a quo, as provas produzidas nos autos, assim como as testemunhas ouvidas em audiência não atestam seguramente o exercício da posse anterior dos Requerentes sobre o bem, valendo consignar, posto que relevante ao julgamento da presente controvérsia, que
"a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.”
(Enunciado N. 492 da V jornada de direito civil).

5. Caso os autores pretendam demonstrar a sua propriedade sobre a área descrita na exordial, deverão demandar através da via própria, haja vista que não é permitida qualquer discussão acerca da propriedade do bem no presente processo.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000184-80.2022.8.08.0039

APELANTE: MARIA DO AMARAL CUNHA E NATALINO GONÇALVES DA CUNHA

APELADO: LUIZ HENRIQUE MAPELI E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, a parte apelante, MARIA DO AMARAL CUNHA E NATALINO GONÇALVES DA CUNHA, pretende a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Pancas para que seja julgado procedente o pedido de reintegração de posse, sustentando, em síntese, que comprovou todos os requisitos previstos em lei para tanto.

Pois bem, a r. sentença julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada na ausência do cumprimento dos requisitos legais, mais precisamente o exercício da posse anterior sobre a área discutida.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”
.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia reside sobre a posse em relação área de terra localizada no Córrego Paranazinho, Zona Rural, Pancas-ES, medindo 48.400,00m2, tendo os Requerentes/ Apelantes afirmado que são legítimos proprietários e possuidores do bem em questão.

Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5000184-80.2022.8.08.0039 mencionado na presente petição, concluí que deveria ser mantida a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência em favor dos Autores, ora Recorrentes.

Entretanto, após um exame da questão posta à apreciação em sede de cognição exauriente, em um cotejo dos elementos probatórios acostados aos autos, concluo que deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido autoral.

Isso porque, as provas produzidas nos autos não comprovam o pleno exercício da posse do imóvel objeto da demanda por parte dos apelantes. Ao revés.

Nesse contexto, como bem pontuado pelo juízo a quo, as provas produzidas nos autos, assim como as testemunhas ouvidas em audiência não atestam seguramente o exercício da posse anterior dos Requerentes sobre o bem, valendo consignar, posto que relevante ao julgamento da presente controvérsia, que
"a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.”
(Enunciado N. 492 da V jornada de direito civil).

Ora, a análise do depoimento prestado pela testemunha arrolada pela parte Autora/ Recorrente, Valmir Marques Vieira Junior, permite concluir que quem exercia a posse antes dos Requeridos era os Sr. Ataíde, pessoa de quem os Recorridos afirmam ter adquirido o imóvel, o qual, inclusive, segundo consta, colocou a cerca atribuída aos Requeridos/ Apelados, na área objeto da presente demanda.

De igual modo, as declarações prestadas pela própria Apelante Maria do Amaral Cunha e as testemunhas arroladas pelos Apelantes também revelam que quem as vezes comparecia a região em que localizada área objeto da demanda era o seu filho de nome Leanderson, que desde o ano de 2015 lá compareceu poucas vezes para tentar vender a propriedade.

Nesse contexto, tal como salientado pelo i. Magistrado de origem, caso os autores pretendam demonstrar a sua propriedade sobre a área descrita na exordial, deverão demandar através da via própria, haja vista que não é permitida qualquer discussão acerca da propriedade do bem no presente processo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, LHE NEGAR PROVIMENTO.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões